Tribunal: TJSP
Processo: 1013114-58.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – 1. Pretensão de recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento de ICMS (PEP), com exclusão da aplicação dos artigos 96 e 100 da Lei Estadual n. 13.918/09 – Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade – Matéria examinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – 1. Pretensão de recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento de ICMS (PEP), com exclusão da aplicação dos artigos 96 e 100 da Lei Estadual n. 13.918/09 – Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade – Matéria examinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, ficando decidido na ocasião que os juros incidentes sobre os créditos tributários devidos à Fazenda do Estado não podem ser superiores à taxa adotada para atualização dos tributos federais – Atualização do débito fiscal pela taxa Selic – Adesão ao parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida. 2. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa Selic – Decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000 - Precedentes do STJ e desta Corte 3. Repetição do indébito com correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E, e juros de mora pela Taxa Selic a partir do trânsito em julgado (súmula 188, do STJ). 4. Sentença de procedência mantida no mérito, com correção de ofício do termo inicial dos juros incidentes sobre a repetição do indébito - Recurso não provido, com observação.